Tribunal: TJES
Processo: 5002930-21.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-21.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCELA GIACOMETTI DE AVELAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Aduz a parte Autora que foi surpreendida com descontos mensais referente a empréstimo não contratado por ela junto ao banco requerido. Requer o cancelamento do contrato, a suspensão dos descontos e o pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição em dobro, devendo abster-se de realizar novos descontos e C) Condenar a requerida em danos morais no valor de R$8.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pugna pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte autora, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse ponto, o dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão de piso: “No presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido empréstimo, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia. Malgrado instruída com cópia do contrato, é claramente possível concluir que a assinatura não é da parte Autora, já que difere da assinatura constante de seus documentos pessoais e também na procuração juntada aos autos. Além disso, consta que a parte autora reside no Bairro João Braz, Nova Viçosa -MG, no entanto o comprovante de residência consta que ela mora na Cidade de Nova Venécia/ES. Outra contradição diz respeito ao estado civil, no contrato consta que ela é solteira e a procuração (ID nº 30142229 - Pág. 1), consta casada”. Dessarte, as irregularidades apresentadas justificam a decisão de piso, não tendo a ora recorrente comprovado a regularidade por outros meios nos autos, de forma que a nulidade é a medida que se impõe.

6. No referente ao dano moral, este encontra-se devidamente configurado no caso concreto e fundamentado na sentença: “Já, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é válido ressaltar que a parte Autora teve que suportar inúmeras cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar. O dano imaterial, portanto, decorre das reiteradas condutas abusivas praticadas contra o Requerente, seja pelos descontos indevidos, seja pela atitude desprezível da Requerida em enriquecer-se ilicitamente [...] Nesse sentido, comprovado, nos autos, a reiteração dos atos abusivos da parte Autora, com descontos reiterados, concluo que houve dano moral que deve ser indenizado, já que esse desfalque patrimonial não autorizado se mostra além do mero aborrecimento, sobretudo porque incidiu sobre verba alimentar, decorrente de benefício previdenciário. Ressalto, ainda, que tal prática, de impor descontos oriundos de contratos fraudulentos em benefícios previdenciários tem se tornado constante nesta comarca, merecendo atenção especial do Poder Judiciário, a fim de coibir que esse ilícito se torne rotina”. De forma que o valor de R$8.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se em consonância com a gravidade dos fatos e em acordo com os demais julgamentos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)